Tribunal: TJMT
Processo: 0012929-46.2018.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012929-46.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE SOBRINHO BARROS - CPF: 081.001.101-82 (APELANTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA - CPF: 026.770.531-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0025-66 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A PRESCRIÇÃO DEVE INCIDIR APENAS NAS FATURAS EMITIDAS 05 ANOS ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – AUSENCIA DE PROVAS QUANTO AO SUPOSTO ERRO DE FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga.

II - No caso dos autos, as supostas irregularidades ocorreram entre 2011 à 22/03/2016, quando houve a troca do aparelho medidor.

III – Dessa forma, tendo em vista que a ação foi destruída em 16/10/2018, verifica-se que as faturas questionadas a partir de 2013, não alcançaram a prescrição. Razão pela qual a sentença de piso deve ser reformada nesse ponto.

IV – No mérito, embora a recorrente tenha aduzido a existência de irregularidade do equipamento de medição, sob alegação de que as faturas elétricas variavam entre valores astronômicos a valores zerados, a analise do histórico de consumo revelam a inexistência de qualquer variação de consumo.

V - O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Apelação cível interposta por JOSE SOBRINHO BARROS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, na Ação de Revisão de Consumo de Energia Elétrica c/c Ação Ordinária de Repetição de Indébito e Danos Morais, nº 0012929-46.2018.8.11.0004 em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que, acolheu a prejudicial de mérito, reconhecendo a PRESCRIÇÃO, nos seguintes termos:

“Depois, aplica-se ao caso os ditames do art. 27 do CDC, cujo prazo é o quinquenal, relativo à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço.

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Nesse contexto, tendo em vista que a parte autora defende que as ocorrências se deram a partir de agosto de 2011 (id. 57444334 - Pág. 5), e a ação foi distribuída em 16 de outubro de 2018, ou seja, mais de 07 (sete) anos após, forçoso concluir-se que se consumou a prescrição.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC."

Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) o prozo prescricional é de 10 anos; (ii) que não houve prescrição; (iii) no mérito, aduziu que existem provas da falha de prestação de serviço que empresa elétrica requerida; (iv) que o Juiz de piso utilizou das faturas contestadas pelo Apelante, exatamente aquelas com vícios, para dizer que entre estas há similaridades; (v) com tais considerações, requereu a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos contidos na petição inicial.]

Contrarrazões da empresa/apelante, pela manutenção da sentença, ora objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Apelação cível interposta por JOSE SOBRINHO BARROS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de Garças-MT, na Ação de Revisão de Consumo de Energia Elétrica c/c Ação Ordinária de Repetição de Indébito e Danos Morais, nº 0012929-46.2018.8.11.0004 em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que, acolheu a prejudicial de mérito, reconhecendo a PRESCRIÇÃO.

O cerne da questão é saber se a pretensão da autora, ora apelante, em discutir a inexistência do negócio jurídico já se encontra fulminada pela ocorrência da prescrição.

Inicialmente insta esclarecer que muito embora o Juiz de piso tenha reconhecido a existência da prescrição das faturas elétricas, equivocadamente, analisou o mérito da ação concluindo pela inexistência de prova da falha da prestação de serviço, julgando improcedente, da seguinte forma:

'Incontroverso, então, que os valores das faturas são compatíveis entre si, ao passo que na média de consumo não houve alteração significativa. Portanto, não há que se falar em qualquer inexigibilidade ou devolução de valores cobrados em excesso no período compreendido entre setembro/2013 a agosto/2018.

Depois, afastada a hipótese de qualquer alteração tenha decorrido de ato da fornecedora do serviço, frise-se, não houve mudança significativa no período imediatamente subsequente, cabendo apenas considerar eventuais outras possibilidades, como a variação de bandeiras e a simples mudança de hábitos.

(...)

Nesse contexto, tendo em vista que a parte autora defende que as ocorrências se deram a partir de agosto de 2011 (id. 57444334 - Pág. 5), e a ação foi distribuída em 16 de outubro de 2018, ou seja, mais de 07 (sete) anos após, forçoso concluir-se que se consumou a prescrição.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC.'

I – ALEGAÇÃO DE INEXISTENCIA DE PRESCRIÇÃO.

Conforme orientação do STJ, a prescrição a ser aplicada nas cobranças de energia elétrica é a decenal, e não a quinquenal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

'ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.

1. A contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de energia elétrica ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal (art. 205 do CC de 2002) ou vintenária (art. 177 do CC de 1916), conforme a regra de transição prevista no art. 2.028 do novo diploma.

(...)

4. Agravo regimental improvido.'
(AgRg no AREsp 324.990/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 5/2/2016)

'PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS. SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DIVERSA PRESCRIÇÃO DECENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As faturas de energia elétrica são aptas, por si só, a lastrearem uma ação monitória, funcionando como prova escrita da dívida.

2. A Apelante não se desincumbiu de sua obrigação de apresentar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da concessionária de energia elétrica, o que torna imperioso o reconhecimento da empresa como credora dos valores inadimplidos.

3. Aplica-se a prescrição decenal nas ações de cobrança de energia elétrica, conforme decidiu o STJ no REsp 1198400/RO.

4. Sentença mantida in totum." (TJAM, Rac 0630378-35.2019.8.04.0001, Primeira Câmara Cível, relator: Joana dos Santos Meirelles, julgado em 04/05/2020).

'TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA NAO TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇAO.

1. A natureza jurídica da remuneração cobrada pela prestação de serviço público, no caso energia elétrica, por meio de uma concessão pública, é de tarifa ou preço público, portanto de caráter não tributário, sendo aplicados quanto à prescrição os prazos estabelecidos no Código Civil.

2. Violado o direito na vigência do Código Civil de 1916, e não transcorrido o prazo estabelecido, aplica-se a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil, segundo o qual há de ser aplicado o novo prazo prescricional do Código Civil de 2002 se, na data de sua entrada em vigor, não houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

3. Tratando-se de ação de cobrança de fatura de energia elétrica sem prazo específico estabelecido na novel legislação, e nos termos da jurisprudência desta Corte, aplica-se o prazo geral decenal (art. 205 do CC) a contar de 11.1.2003.

4. Afastada a prescrição, porquanto, não decorridos mais de dez anos entre a entrada em vigor do novo Código Civil e o ajuizamento da ação.

Recurso especial provido.' (STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1198400 RO 2010/0113633-6, relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 24 de Agosto de 2010).

No presente caso, as supostas irregularidades ocorreram entre o ano de 2011 à 2016.

Dessa forma, tendo em vista que a ação foi destruída em 16/10/2018, não se verifica a ocorrência da prescrição.

Nesse sentido, a sentença de piso merece reforma nesse ponto.

II – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A IRREGULARIDADE DAS COBRANÇAS DAS FATURAS.

Na origem, a parte autora/apelante, aduziu que devido irregularidade junto ao seu aparelho medidor de energia, as leituras eram feitas de forma errada.

Que devido a irregularidade, houveram alterações em varias faturas ao longo dos anos de 2013 à2016, quando o aparelho de medição foi substituído.

Pois bem.

Analisando detidamente a sentença de piso, verifico que o douto juiz de piso analiso todas as faturas elétricas da parte recorrente, inclusive fazendo uma digressão, conforme transcrição abaixo:

“De fato, os parcos elementos de convicção coligidos aos autos não permitem concluir, com segurança, que houve intervenção da demandada, uma vez que no que toca à variação do consumo, encontramos o seguinte cenário:

2013

09/2013 = 1.759kWh;

10/2013 = 1.536kWh;

11/2013 = 1.360kWh;

12/2013 = 821kWh.

2014:

01/2014 = 1.233kWh;

02/2014 = 1.152kWh;

03/2014 = 1.426kWh;

04/2014 = 1.919kWh;

05/2014 = 1.836kWh;

06/2014 = 1.969kWh;

07/2014 = 1.885kWh;

08/2014 = 1.833kWh;

09/2014 = 1.432kWh;

10/2014 = 1.317kWh;

11/2014 = 1.321kWh.

2015:

01/2015 = 1.603kWh;

02/2015 = 1.117kWh;

03/2015 = 928kWh;

04/2015 = 1.249kWh;

05/2015 = 1.375kWh;

06/2015 = 1.252kWh;

07/2015 = 1.411kWh;

08/2015 = 1.468kWh;

09/2015 = 1.602kWh;

10/2015 = 1.385kWh;

11/2015 = 958kWh.

Incontroverso, então, que os valores das faturas são compatíveis entre si, ao passo que na média de consumo não houve alteração significativa. Portanto, não há que se falar em qualquer inexigibilidade ou devolução de valores cobrados em excesso no período compreendido entre setembro/2013 a agosto/2018”.

Nesse sentido, friso que a própria parte requerente/apelante, alegou em sua inicial que os prepostos da empresa apelada teriam lhe confessado a existência de defeito na sua Unidade Consumidora, da seguinte forma:

“conforme a pessoa do leiturista, era anotado um campo do medidor, por isso as medições não batiam, ou seja, não possuíam uma sequencia logica, razão pela qual as faturas variavam em valores astronômicos e valores zerados.” (id. 153100650 - Pág. 6).

Entretanto, contrariamente diverso ao alegado na inicial, o Juiz de piso, com a simples analise das faturas, conseguiu verificar a inexistência de nexo da alegação da parte requerente/apelante.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, competia à parte apelante demonstrar o seu direito, e a empresa apelada competia demonstrar fato impeditivo do direito da parte autora/apelada.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Dessa forma, inexistindo provas das alegações recursais, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a incidência da prescrição de débitos apurados nos cinco anos que antecedem a distribuição da ação, mas mantendo os demais dispositivos da sentença, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023